Tribunal: STF
Processo: HC 265666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Ausencia de vício no acórdão embargado. Embargos rejeitados. Recurso protelatório.

    I. Caso em exame

    1. Rediscussão da matéria decidida no agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a propriedade dos embargos de declaração para revisitar matéria efetivamente decidida e apreciada no agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria efetivamente decidida e apreciada na decisão embargada.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos rejeitados.